Tribunal: TJBA
Processo: 8001262-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001262-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: PAULO MANOEL DA SILVA E OUTRO Advogado(s): ADÃO DOS SANTOS SILVA (OAB:BA 63460-A) AGRAVADOS: CELIDIO AGUIAR DE CARVALHO E OUTRO Advogado(s): JOSÉ CARLOS DOS REIS (OAB:BA 9842-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO SOB FUNDAMENTO DE IMPRECISÃO NA DELIMITAÇÃO DA ÁREA, AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E FALTA DE PUBLICIDADE DA ORDEM. INSUBSUSTÊNCIA DOS ARGUMENTOS ANTE O ACERVO PRINCIPALMENTE DOCUMENTAL ADUNADO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8001262-57.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.